Tribunal: TJSP
Processo: 1089025-35.2022.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A autora contratou a ré para elaboração de projeto e execução de obra em seu apartamento, mas a ré não finalizou o trabalho, abandonando as obras. A autora busca ressarcimento dos valores pagos e custeio das obras de reparação. Rejeitada preliminar de inépcia da inicial. A responsabilidade pela não conclusão das obras recai sobre a

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A autora contratou a ré para elaboração de projeto e execução de obra em seu apartamento, mas a ré não finalizou o trabalho, abandonando as obras. A autora busca ressarcimento dos valores pagos e custeio das obras de reparação. Rejeitada preliminar de inépcia da inicial. A responsabilidade pela não conclusão das obras recai sobre a ré, que não elaborou o projeto necessário. Comprovado o desembolso de valores pela autora, deduzindo-se o montante comprovado de materiais pagos pela ré. Ressarcimento das despesas relativas à reexecução dos serviços mal realizados pela ré. Dano moral não caracterizado. O descumprimento contratual não configura, por si só, dano moral, que exige violação relevante a direitos da personalidade.
Recurso parcialmente provido.